Tribunal: STF
Processo: HC 110968
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO STJ. NÃO CONHECIMENTO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    I – A sentença condenatória considerou desfavoráveis a conduta social, a personalidade, as circunstâncias, as consequências do crime, além da expressiva quantidade do entorpecente apreendido (quase 94 kg de maconha), em observância ao que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina que o juiz, na fixação da reprimenda, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    II – As reprimendas fixadas, definitivamente, em 6 anos e 2 meses de reclusão (Antônio) e 7 anos de reclusão (Lindomar), num intervalo que varia de 5 a 15 anos, não desbordaram os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    III – No que concerne à causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a matéria não pode ser conhecida por esta Corte, tendo em vista que não foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça. O seu conhecimento, neste momento, implicaria em indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal. 



    IV – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.